Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MORA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se mostra razoável impor ao sentenciado o ônus de aguardar indefinidamente a realização do laudo de exame criminológico como condição para o deferimento de benefícios na execução quando a mora é imputável ao Estado.
2. Recurso conhecido e desprovido.